Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706262-58.2021.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46203107. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator